Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALIMENTANDA. FILHA MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DOS GENITORES. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que fixou os alimentos devidos à Autora, filha menor impúbere, em 30% sobre o salário mínimo.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 2.1. Ainda no tocante à proporcionalidade no dever de sustento, dispõe o art. 1.703 do Código Civil: para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
3. A genitora da Autora alegou auferir mensalmente renda de cerca de R$ 1.500,00, fato contra o qual o Réu não produziu prova. 3.1. De outro lado, o Réu aduziu auferir mensalmente cerca de R$ 1.800,00. 3.2. A média de gastos mensal da alimentanda foi estabelecida em R$ 800,00, o que não extrapola as necessidades básicas de uma criança de 10 anos.
4. O valor arbitrado a título de alimentos (30% sobre o salário mínimo) atende ao equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, de modo que os argumentos recursais não são capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
5. O Réu não se desincumbiu do seu ônus de provar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelante.